Tribunal: TJSP
Processo: 0010491-18.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DO DÉBITO – Mitigação do art. 26 da Lei no 6.830/80 – Extinção da execução fiscal em razão do cancelamento do débito tributário após decisão judicial favorável à executada em ação anulatória – Aplicação do princípio da causalidade, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais – Tese firmada no julgamento do

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DO DÉBITO – Mitigação do art. 26 da Lei no 6.830/80 – Extinção da execução fiscal em razão do cancelamento do débito tributário após decisão judicial favorável à executada em ação anulatória – Aplicação do princípio da causalidade, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais – Tese firmada no julgamento do recurso especial no 1.111.002/SP, Tema no 143 do C. STJ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Montante reduzido nos termos do § 8o do art. 85 do CPC – Inaplicabilidade ao caso concreto da tese firmada no julgamento do recurso especial no 1.877.883/SP, Tema no 1.076 do C. STJ – Precedentes.

CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.